Tribunal: TJPA
Processo: 0856594-33.2025.8.14.0301
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): ALEX PINHEIRO CENTENO
Órgão julgador: ALEX PINHEIRO CENTENO
Órgão colegiado: 1ª Turma de Direito Privado
Assuntos: 9582 - Alienação Fiduciária
Data de julgamento: 2026-05-04

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0856594-33.2025.8.14.0301

APELANTE: WALTER ELIAS MELO VIEIRA ULIANA

APELADO: BANCO RCI BRASIL S.A

RELATOR(A):
Desembargador ALEX PINHEIRO CENTENO

EMENTA

Ementa
: DIREITO PROCESSUAL CIVIL E DIREITO CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE BUSCA E APREENSÃO. ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA. INTERESSE RECURSAL PARA DISCUTIR SUCUMBÊNCIA. PURGAÇÃO DA MORA. ESVAZIAMENTO DO OBJETO PRINCIPAL. INEXISTÊNCIA DE CERCEAMENTO DE DEFESA. ÔNUS SUCUMBENCIAIS PELO PRINCÍPIO DA CAUSALIDADE. EMBARGOS ACOLHIDOS COM EFEITOS INFRINGENTES. APELAÇÃO DESPROVIDA.

I. CASO EM EXAME

Embargos de declaração, com pretensão de efeitos infringentes, opostos por réu em face de decisão monocrática que não conheceu de apelação cível por ausência de interesse recursal, em ação de busca e apreensão fundada em contrato de alienação fiduciária ajuizada por instituição financeira. Na origem, o juízo reconheceu a purgação da mora, determinou a restituição do veículo ao réu e julgou improcedente o pedido inicial, mas condenou o requerido ao pagamento das custas processuais e dos honorários advocatícios, fixados em 10% sobre o valor da causa. O embargante sustentou omissão e contradição, ao argumento de que a apelação pretendia discutir a repercussão da alegada invalidade do título sobre a distribuição dos ônus sucumbenciais.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há três questões em discussão: (i) definir se há interesse recursal do réu para impugnar sentença que lhe foi favorável quanto ao mérito principal, mas lhe impôs condenação ao pagamento de custas e honorários advocatícios; (ii) estabelecer se a purgação da mora em ação de busca e apreensão impede o exame das teses defensivas relativas à validade do título e configura cerceamento de defesa; e (iii) determinar se, diante da purgação da mora, os ônus sucumbenciais devem ser mantidos em desfavor do réu inadimplente com fundamento no princípio da causalidade.

III. RAZÕES DE DECIDIR

Os embargos de declaração são cabíveis para sanar omissão, contradição, obscuridade ou erro material, nos termos do art. 1.022 do CPC, mas não se prestam à simples rediscussão da matéria decidida.

A parte que sofre condenação ao pagamento de custas processuais e honorários advocatícios experimenta sucumbência material, ainda que a sentença lhe seja favorável quanto ao pedido principal, razão pela qual possui interesse recursal para discutir a distribuição dos ônus sucumbenciais.

A purgação da mora, mediante pagamento integral da dívida em ação de busca e apreensão fundada em alienação fiduciária, restitui o bem ao devedor e esvazia o objeto principal da demanda, consistente na consolidação da propriedade em favor do credor fiduciário.

A superveniência da purgação da mora afasta a necessidade de exame das teses defensivas voltadas à higidez contratual, especialmente quando não há pretensão reconvencional autônoma regularmente processada, inexistindo cerceamento de defesa pela não apreciação da contestação.

O devedor que questiona a validade do contrato, mas purga a mora com base nos valores nele estipulados, adota comportamento contraditório e reconhece, ainda que implicitamente, a existência da relação obrigacional.

O réu inadimplente à época do ajuizamento da ação dá causa à propositura da demanda, de modo que deve suportar as custas processuais e os honorários advocatícios, ainda que a lide seja supervenientemente esvaziada pela purgação da mora.

O princípio da causalidade autoriza a manutenção dos ônus sucumbenciais em desfavor daquele que provocou a necessidade de instauração do processo.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Embargos de declaração acolhidos com efeitos infringentes. Apelação desprovida.

Tese de julgamento
: 1. A condenação ao pagamento de custas processuais e honorários advocatícios configura sucumbência material apta a justificar o interesse recursal da parte, ainda que o pedido principal tenha sido julgado em seu favor. 2. A purgação da mora em ação de busca e apreensão fundada em alienação fiduciária esvazia o objeto principal da demanda e torna desnecessário o exame de teses defensivas relativas à higidez contratual, quando não houver pretensão autônoma regularmente processada. 3. O réu inadimplente que dá causa ao ajuizamento da ação deve suportar os ônus sucumbenciais, ainda que purgue a mora no curso do processo.

Dispositivos relevantes citados
: CPC/2015, arts. 85, § 2º, e 1.022; Decreto-Lei nº 911/1969, arts. 3º e 4º.

Jurisprudência relevante citada
: TJ-GO, Apelação Cível nº 0272698-48.2016.8.09.0029, Rel. Itamar de Lima, Catalão, 1ª Vara Cível, publicado em 09.08.2017; TJ-MG, Apelação Cível nº 10000212528756001, Rel. Marco Aurelio Ferenzini, 14ª Câmara Cível, j. 10.02.2022, publicado em 10.02.2022; TJ-MG, Apelação Cível nº 5000831-58.2024.8.13.0074, Rel. Des. Adriano de Mesquita Carneiro, 21ª Câmara Cível Especializada, j. 30.10.2024, publicado em 05.11.2024.

ACÓRDÃO

Acordam os Exmos. Senhores Desembargadores membros da 1ª Turma de Direito Privado deste E. Tribunal de Justiça do Estado do Pará, à unanimidade,
CONHECER e DOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO E ACOLHÊ-LOS,
e
n
o julgamento da Apelação ID 32711353
, CONHECER E NEGAR PROVIMENTO AO RECURSO,
nos termos do voto do Excelentíssimo Desembargador-Relator Alex Pinheiro Centeno.

RELATÓRIO

Trata-se de
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO
, com pretensão de efeitos infringentes, opostos por Walter Elias Melo Vieira Uliana em face da decisão monocrática que, nos autos da Apelação Cível nº 0856594-33.2025.8.14.0301, deixou de conhecer do recurso por ausência de interesse recursal, sob o fundamento de inexistir utilidade prática na insurgência.

Na origem, cuida-se de Ação de Busca e Apreensão fundada em contrato de alienação fiduciária ajuizada por Banco RCI Brasil S.A., tendo o juízo a quo reconhecido a purgação da mora e determinado a restituição do veículo ao réu, julgando improcedente o pedido inicial. Ainda assim, com base no princípio da causalidade, condenou o requerido ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios fixados em 10% sobre o valor da causa.

Inconformado com a condenação sucumbencial, o réu interpôs Apelação Cível sustentando, em síntese, nulidade da sentença por afronta ao contraditório e à ampla defesa, bem como a inexistência de título executivo extrajudicial válido, em razão da alegada ausência de sua assinatura na cédula de crédito bancário. Defendeu que o reconhecimento dessa invalidade implicaria a extinção do processo sem resolução de mérito, com a consequente inversão dos ônus sucumbenciais.

A decisão monocrática, entretanto, concluiu pela ausência de interesse recursal, por entender que o resultado da demanda já lhe fora favorável quanto ao mérito principal.

Nos presentes aclaratórios, o embargante sustenta a ocorrência de omissão e contradição, afirmando que a decisão deixou de enfrentar ponto essencial de sua insurgência, consistente na repercussão da tese de invalidade do título sobre a distribuição da sucumbência. Argumenta que há distinção jurídica relevante entre a improcedência do pedido por purgação da mora e a extinção do feito por ausência de pressuposto processual, sendo esta última hipótese apta a afastar sua condenação ao pagamento das despesas processuais.

Requer, ao final, o acolhimento dos embargos com efeitos infringentes, para que seja reconhecido o interesse recursal e determinada a apreciação do mérito da Apelação.

Foram apresentadas contrarrazões vinculadas ao ID 35230941.

É o Relatório.

VOTO

Preenchidos os requisitos de admissibilidade,
conheço do presente recurso e passo a proferir o voto.

Como é cediço, os embargos aclaratórios servem para sanar omissão, contradição ou obscuridade na decisão recorrida, consoante prescreve o art. 1.022, do CPC/2015,
verbis
:

“Art. 1.022. Cabem embargos de declaração contra qualquer decisão judicial para:

I - Esclarecer obscuridade ou eliminar contradição;

II - Suprir omissão de ponto ou questão sobre o qual devia se pronunciar o juiz de ofício ou a requerimento;

III - corrigir erro material.

Parágrafo único. Considera-se omissa a decisão que:

I - Deixe de se manifestar sobre tese firmada em julgamento de casos repetitivos ou em incidente de assunção de competência aplicável ao caso sob julgamento;

II - Incorra em qualquer das condutas descritas no art. 489, § 1o.”

Cumpre ressaltar que o recurso de embargos de declaração não pode ser utilizado com o fim de rediscussão da matéria, nem pode ser utilizado com a finalidade de sustentar eventual incorreção do
decisum
hostilizado ou propiciar novo exame da própria questão de fundo, pois neste caso acabaria por utilizar recurso processual inadequado para a desconstituição de ato judicial regularmente proferido.

No caso concreto, assiste razão aos embargantes.

A doutrina e a jurisprudência consolidaram o entendimento de que somente a parte que experimenta prejuízo pode recorrer, sendo inadmissível o manejo de recurso destituído de proveito prático.

Todavia, no caso em exame, não se pode afirmar, de forma categórica, que a sentença tenha sido integralmente favorável ao recorrente.

Com efeito, embora o magistrado de origem tenha reconhecido a purgação da mora e julgado improcedente o pedido de busca e apreensão, determinando a restituição do bem ao devedor, houve expressa condenação do réu ao pagamento das custas processuais e de honorários advocatícios, fixados em 10% sobre o valor da condenação, nos termos do art. 85, § 2º, do CPC.

Tal circunstância evidencia a existência de sucumbência material, ainda que parcial, apta a justificar o interesse recursal do apelante.

Dessa forma, acolho os embargos de declaração e passo a proferir o julgamento da Apelação ID 32711353.

A matéria devolvida a este Egrégio Colegiado cinge-se: (i) à alegada nulidade da sentença por suposta violação aos princípios do contraditório e da ampla defesa, sob o argumento de que a purgação da mora não impediria a análise da contestação; e (ii) à suposta inexistência de título executivo extrajudicial válido, em razão de alegada ausência de assinatura na cédula de crédito bancário que embasa a ação de busca e apreensão.

Preliminarmente
,
sustenta o apelante que a purgação da mora não implica renúncia ao direito de contestar a ação, razão pela qual o juízo de origem deveria ter apreciado as teses defensivas deduzidas.

Nos termos do Decreto-Lei nº 911/69, que regula a alienação fiduciária em garantia, dispõe-se:

Art. 3º O proprietário fiduciário ou credor poderá, desde que comprovada a mora, na forma estabelecida pelo § 2
o
do art. 2
o
, ou o inadimplemento, requerer contra o devedor ou terceiro a busca e apreensão do bem alienado fiduciariamente, a qual será concedida liminarmente, podendo ser apreciada em plantão judiciário.

Art. 4º Se o bem alienado fiduciariamente não for encontrado ou não se achar na posse do devedor, fica facultado ao credor requerer, nos mesmos autos, a conversão do pedido de busca e apreensão em ação executiva, na forma prevista no Capítulo II do Livro II da Lei n
o
5.869, de 11 de janeiro de 1973 - Código de Processo Civil.

Da leitura do dispositivo, extrai-se que a purgação da mora, mediante pagamento integral da dívida, tem o condão de restituir o bem ao devedor e, sobretudo, esvaziar o objeto principal da demanda, que é a consolidação da propriedade.

No caso concreto, conforme se extrai das razões recursais e das contrarrazões, é incontroverso que houve a purgação da mora pelo apelante, circunstância que foi reconhecida pelo juízo de origem para extinguir o feito com resolução de mérito.

Nesse contexto, não há falar em cerceamento de defesa pela não apreciação da contestação,
porquanto a superveniência da purgação da mora implica perda do objeto da demanda principal
, tornando desnecessária a análise de matérias defensivas voltadas à higidez contratual, especialmente quando não há pretensão reconvencional autônoma regularmente processada. Nesse sentido:

EMENTA: APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE BUSCA E APREENSÃO. PURGAÇÃO DA MORA. PAGAMENTO DA INTEGRALIDADE DA DÍVIDA. PERDA SUPERVENIENTE DO INTERESSE DE AGIR E ESVAZIAMENTO DO OBJETO DA DEMANDA. EXTINÇÃO DO PROCESSO SEM RESOLUÇÃO DO MÉRITO.
A purgação da mora, mediante o pagamento integral do débito nos moldes declinados no § 2º do art. 3º do Decreto-Lei 911/67, acarreta a perda superveniente do interesse de agir do autor/apelante e esvazia o objeto da demanda, por desnecessidade e inutilidade do provimento jurisdicional postulado. Assim sendo, correta a extinção do processo, sem resolução do mérito.
Apelação cível conhecida e desprovida. Sentença mantida.

(TJ-GO 0272698-48 .2016.8.09.0029, Relator.: ITAMAR DE LIMA, Catalão - 1ª Vara Cível, Data de Publicação: 09/08/2017)

EMENTA: APELAÇÃO CÍVEL - BUSCA E APREENSÃO - PURGAÇÃO DA MORA - EXTINÇÃO DO FEITO SEM RESOLUÇÃO DO MÉRITO.
A purgação da mora pelo devedor no curso da ação de busca e apreensão esgota o interesse de agir do autor.
Diante da perda superveniente do interesse de agir enseja a extinção do processo, sem resolução do mérito, nos termos do art. 485, VI, do CPC.

(TJ-MG - AC: 10000212528756001 MG, Relator.: Marco Aurelio Ferenzini, Data de Julgamento: 10/02/2022, Câmaras Cíveis / 14ª CÂMARA CÍVEL, Data de Publicação: 10/02/2022)

No tocante à alegação de inexistência de título executivo extrajudicial válido,
resta prejudicada tal alegação, uma vez que,
revela-se contraditório o comportamento do apelante, que, ao mesmo tempo em que questiona a validade do contrato, promove a purgação da mora com base nos valores nele estipulados, reconhecendo, ainda que implicitamente, a existência da relação obrigacional.

Tal circunstância reforça a higidez do título e afasta a alegação de inexistência de relação jurídica válida apta a embasar a ação de busca e apreensão.

Com efeito, ainda que a purgação da mora tenha ensejado a extinção da demanda, é incontroverso que o apelante encontrava-se inadimplente à época do ajuizamento da ação, dando causa à sua propositura.

Nos termos do art. 85, §2º, do Código de Processo Civil:

Art. 85. A sentença condenará o vencido a pagar honorários ao advogado do vencedor.

§ 2º Os honorários serão fixados entre o mínimo de dez e o máximo de vinte por cento (...).

E, conforme entendimento consolidado, aplica-se o princípio da causalidade para imputar os ônus sucumbenciais àquele que deu causa ao processo, ainda que supervenientemente resolvida a lide. Nesta direção:

EMENTA: APELAÇÃO CÍVEL - AÇÃO DE BUSCA E APREENSÃO - PURGA DA MORA - VALOR INDICADO NA INICIAL - CORREÇÃO MONETÁRIA - DISPENSA - EXTINÇÃO DO PROCESSO - PERDA SUPERVENIENTE DO INTERESSE DE AGIR - ÔNUS DE SUCUMBÊNCIA - CAUSALIDADE. - O art. 3º, § 2º, do Decreto-lei nº 911/69 estabelece que, para a purga da mora, o devedor poderá realizar o pagamento da integralidade do débito apresentado pelo credor na inicial da busca e apreensão, no prazo de 05 dias contados a partir da execução da liminar. Assim, o pagamento integral e tempestivo do valor indicado na exordial pelo credor é suficiente para o reconhecimento da purgação da mora, ainda que não realizada a atualização da dívida até a data do pagamento - Em ação de busca e apreensão de veículo alienado fiduciariamente em garantia, a purgação da mora pelo devedor no curso do processo esgota o interesse de agir do autor, já que o pagamento da dívida torna desnecessária a consolidação da propriedade do bem dado em garantia no patrimônio do credor -
A perda superveniente do interesse de agir enseja a extinção do processo, sem resolução do mérito, nos termos do art . 485, VI, do CPC - Em ação de busca e apreensão, extinta sem resolução do mérito pela falta de interesse de agir, o pagamento das custas e honorários advocatícios incumbe ao réu inadimplente que deu causa ao ajuizamento.

(TJ-MG - Apelação Cível: 50008315820248130074, Relator.: Des.(a) Adriano de Mesquita Carneiro, Data de Julgamento: 30/10/2024, Câmaras Especializadas Cíveis / 21ª Câmara Cível Especializada, Data de Publicação: 05/11/2024)

Diante desse cenário, mostra-se correta a manutenção da condenação imposta na origem.

DISPOSITIVO

Ante o exposto,
CONHEÇO DOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO E OS ACOLHO, COM EFEITOS INFRINGENTES
, para reconhecer o interesse recursal do embargante e, por conseguinte, superar a decisão monocrática que não conheceu da apelação.

Prosseguindo no julgamento do mérito recursal,
CONHEÇO DA APELAÇÃO CÍVEL E NEGO-LHE PROVIMENTO
, mantendo incólume a sentença recorrida, inclusive quanto à condenação do requerido ao pagamento das custas processuais e dos honorários advocatícios, em observância ao princípio da causalidade.

É como voto.

Publique-se. Registre-se. Intime-se.

ALEX
PINHEIRO CENTENO

Desembargador Relator

Belém, 11/05/2026